Tribunal: TJDFT
Processo: 0734294-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MIRIAM SOARES DE CASTRO, em face à decisão da Décima Oitava Vara Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada no bojo do cumprimento de sentença requerido por ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Realizada a constrição por meio do sistema Sisbajud, foram bloqueadas quantias em diversas contas mantidas pela recorrente, no total de R$3.095,10. Sobreveio impugnação à penhora, em que a devedora alegou que os valores são impenhoráveis porque representam quantia inferior a 40 salários-mínimos “conforme vem decidindo o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA”. Pela decisão agravada, o juízo rejeitou a impugnação, sob o fundamento de que “os valores bloqueados não são de natureza salarial e se encontravam em diversas contas correntes da executada e não em conta poupança”. Nas razões recursais, repristinou os argumentos da impugnação. Requereu a antecipação da tutela recursal “para que seja liberada a quantia bloqueada” com o imediato levantamento e, ao final, o provimento para acolher a impugnação e desconstituir a penhora. Deixou de recolher o preparo em razão da gratuidade da justiça concedida na origem. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação à penhora determinada na decisão de ID 161035221, a qual restou parcialmente frutífera, com o bloqueio do montante de R$ 3.095,10. Intimada, a parte exequente apresentou a petição de ID 167067710. Aduz a executada que os valores bloqueados constam em contas de sua titularidade e que, por ter sido efetivado em valor inferior a 40 salários-mínimos deve ser desbloqueado, independente da sua natureza ou destinação. Analisando as alegações apresentadas, entendo que deve ser integralmente rejeitada a impugnação apresentada, pois os valores bloqueados não são de natureza salarial e se encontravam em diversas contas correntes da executada e não em conta poupança, não se enquadrando, portanto, na hipótese do art. 833, X, do CPC, como alega a executada. Desta maneira, não sendo comprava qualquer hipótese de impenhorabilidade dos valores penhorados, rejeitada a impugnação apresentada. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará da quantia penhorada em favor da parte exequente nos termos da petição de ID 162280655. Após, intime-se a parte exequente para apresentar, no prazo de 05 dias, bens passíveis de penhora, sob pena de aplicação do art. 921, III, do CPC.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Lado outro, o agravo de instrumento, em regra, não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes, em parte, esses pressupostos. De acordo com o art. 833, são impenhoráveis diversos bens e direitos elencados, dentre os quais o depósito em caderneta de poupança até o montante de 40 salários mínimos: Art. 833. São impenhoráveis: X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; Embora a lei reserve a proteção da impenhorabilidade à quantia reservada em poupança, a Superior Corte de Justiça tem conferido uma interpretação mais extensiva e para abarcar outras aplicações ou investimentos ou até mesmo a conta corrente. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, é impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. 2. Trata-se de comando de ordem pública, devendo o magistrado resguardar a impenhorabilidade dos bens no presente caso. 3. Constata-se que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.152.045/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022.) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO COMBATIDO. VÍCIO DE INTEGRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. ALCANCE. 1. Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem externa fundamentação adequada e suficiente à correta e completa solução da lide. 2. É impenhorável, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. Precedentes. 3. O disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC/2015, não afasta o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que os valores inferiores a 40 salários-mínimos são presumidamente impenhoráveis. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.109.094/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022.) Em exame aos autos principais, constata-se que as penhoras realizadas nas diversas contas pertencentes à agravante foram todas inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos e insuficientes para a quitação da dívida, o que revela ausência de numerário além do bloqueado, conforme se verifica em ID 161035232 - Pág. 1/6. Diante desse quadro, evidencia-se a plausibilidade do direito e, até que sobrevenha decisão definitiva do Colegiado, é preciso que se reserve o numerário à disposição do juízo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e determinar que o numerário constrito permaneça depositado em conta judicial à disposição do juízo e até julgamento definitivo pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se em 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo e cumpridas as diligências, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de agosto de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46